Tribunal: STJ
Processo: 0020602-02.2008.8.20.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1303548 - RN (2018/0132420-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAMAROES RESTAURANTE LTDA
AGRAVANTE
: CAMARÕES DO SERTÃO COMÉRCIO LTDA.
AGRAVANTE
: CAMARÕES EXPRESS ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ERICK WILSON PEREIRA E OUTRO(S) - RN002723
EMMANOEL CAMPELO DE SOUZA PEREIRA - DF020756
RAFFAEL GOMES CAMPELO - RN009093
AGRAVADO
: COCO BAMBU FRUTOS DO MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA.EPP (ANTIGO CAMARÕES MUCURIPE COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA.EPP)
ADVOGADOS
: HINDENBERG FERNANDES DUTRA - RN003838
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
JOSÉ AUGUSTO DELGADO - RN007490
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE

FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de similitude fática entre os julgados embargado e
paradigma impede a configuração de divergência jurisprudencial.
2. Não há como admitir os embargos de divergência, pois, na hipótese
mencionada, não existe divergência de teses jurídicas, mas apenas
diferenças casuísticas entre os acórdãos confrontados.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/09/2025
16/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50597447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/09/2025 18:13:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 71cdecbb-f01d-4278-a925-50311aee1fba

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50597447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/09/2025 18:13:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 71cdecbb-f01d-4278-a925-50311aee1fba

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1303548 - RN (2018/0132420-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAMAROES RESTAURANTE LTDA
AGRAVANTE
: CAMARÕES DO SERTÃO COMÉRCIO LTDA.
AGRAVANTE
: CAMARÕES EXPRESS ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ERICK WILSON PEREIRA E OUTRO(S) - RN002723
EMMANOEL CAMPELO DE SOUZA PEREIRA - DF020756
RAFFAEL GOMES CAMPELO - RN009093
AGRAVADO
: COCO BAMBU FRUTOS DO MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA.EPP (ANTIGO CAMARÕES MUCURIPE COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA.EPP)
ADVOGADOS
: HINDENBERG FERNANDES DUTRA - RN003838
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
JOSÉ AUGUSTO DELGADO - RN007490
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE

FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de similitude fática entre os julgados embargado e
paradigma impede a configuração de divergência jurisprudencial.
2. Não há como admitir os embargos de divergência, pois, na hipótese
mencionada, não existe divergência de teses jurídicas, mas apenas
diferenças casuísticas entre os acórdãos confrontados.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de divergência opostos por CAMARÕES
RESTAURANTE LTDA. (CAMARÕES), na demanda em que contende com COCO
Documento eletrônico VDA50299542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:04
Código de Controle do Documento: 09d4cbae-9763-4751-bdd4-2a0a68a2492a

BAMBU FRUTOS DO MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP (COCO
BAMBU), contra o acórdão prolatado pela Quarta Turma do STJ, da relatoria do
Ministro RAUL ARAÚJO, assim ementado:
DIREITO EMPRESARIAL E MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFLITO ENTRE MARCA E
NOME COMERCIAL. SIMILITUDE FONÉTICA E GRÁFICA. MARCA
FRACA. TRADE DRESS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUSÊNCIA DE
PROVA DE CONFUSÃO DE MERCADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Discute-se, nos presentes autos, se a utilização das marcas
confrontadas configura violação ao direito de exclusividade da marca
"Restaurante Camarões", bem como se o conjunto-imagem (trade
dress) utilizado pela ré configura concorrência desleal.
2. A marca "Restaurante Camarões” deve ser qualificada como
evocativa, ou seja, denominação com baixo grau de distintividade e
originalidade, o que permite a coexistência com outras marcas
semelhantes. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, marcas fracas atraem a mitigação da regra de exclusividade e
podem conviver com outras semelhantes no mercado.
3. A proteção ao trade dress, embora não expressamente prevista na
legislação, encontra respaldo na repressão à concorrência desleal.
Contudo, pelo que se depreende das balizas fáticas delineadas no v.
acórdão recorrido, não se constata a originalidade do conjunto-imagem
utilizado pela autora da ação, nem a confusão mercadológica alegada.
4. Ademais, no caso, a pronta modificação, por parte da ré, da
denominação que motivou a ação, a distância geográfica entre os
estabelecimentos e a atuação em mercados consumidores afastados
retiram a possibilidade de desvio de clientela e de concorrência
parasitária entre as partes.
5. Agravo interno desprovido (e-STJ, fl. 1.773).

O dissídio jurisprudencial submetido à análise da Segunda Seção diz
respeito a configuração da concorrência desleal consistente na violação do trade dress.
O embargante indicou como paradigma o acórdão da Terceira Turma
prolatado no REsp no 1.677.787/SC, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, j.
,
26/9/2017
DJe de
.
2/10/2017
Sustentou que enquanto o acórdão embargado entendeu que não foi
demonstrado o prejuízo, já que a atividade das partes se desenvolve em diferentes
cidades e estados, buscando a conquista de mercados consumidores distintos, o
acórdão paradigma entendeu que não há necessidade de comprovação dos prejuízos
suportados, que se consubstanciam na própria violação desse direito e derivam da
natureza da conduta perpetrada (e-STJ, fls. 1.800-1.836).
Os embargos de divergência foram rejeitados liminarmente em razão da
ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados (e-STJ, fls. 1.841-1.843).
Contra essa decisão foi interposto o presente agravo interno por
CAMARÕES sustentando que (1) o acórdão da Quarta Turma revalorou as premissas
Documento eletrônico VDA50299542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:04
Código de Controle do Documento: 09d4cbae-9763-4751-bdd4-2a0a68a2492a

fáticas estabelecidas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que reconheceu
a concorrência desleal e violação do conjunto-imagem (
), o que demonstra
trade dress
a similitude fática entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma; (2) a discussão
jurídica nos dois casos gira em torno da necessidade de comprovação do prejuízo para
a configuração da concorrência desleal em casos de violação do conjunto-imagem, o
que demonstra a similitude fática entre os acórdãos; e (3) o acórdão embargado
contrariou a jurisprudência da Terceira Turma do STJ, que entende pela
prescindibilidade da comprovação do dano para configuração do ilícito de concorrência
desleal decorrente da violação do
(e-STJ, fls. 1.847-1.862).
trade dress
A impugnação foi apresentada às, e-STJ, fls. 1.866-1.900.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
O dissídio jurisprudencial submetido à análise da Segunda Seção diz
respeito a configuração da concorrência desleal consistente na violação ao trade dress.
Os embargos de divergência foram rejeitados liminarmente diante da
ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados.
É contra essa decisão o inconformismo agora manejado, que não trouxe
nenhum elemento apto a infirmar as conclusões da decisão unipessoal.
A divergência viabilizadora dos embargos não ficou configurada, diante da
ausência de similitude fática.
Com efeito, enquanto o acórdão embargado da Quarta Turma fez a
valoração jurídica das premissas fáticas para reformar o acórdão estadual, concluindo
pela ausência de originalidade do conjunto-imagem utilizado pela embargante, o
acórdão paradigma da Terceira Turma também revalorou as premissas fáticas do
Tribunal estadual e concluiu, em sentido oposto, pela existência de violação ao trade
dress.
Os acórdãos confrontados debruçaram-se nas peculiaridades fáticas dos
respectivos casos, inexistindo dissenso jurisprudencial a ser analisado pela Segunda
Seção.
No caso em exame, o acórdão embargado considerou que a pronta
modificação do nome empresarial e marca que motivou a ação (desde 2009 a
embargada passou a usar a marca "COCO BAMBU", abandonando a marca
Documento eletrônico VDA50299542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:04
Código de Controle do Documento: 09d4cbae-9763-4751-bdd4-2a0a68a2492a

"CAMARÕES"), a distância geográfica entre os estabelecimentos e a atuação em
mercados consumidores afastados retiram a possibilidade de desvio de clientela e de
concorrência parasitária entre as partes.
Confiram-se os trechos do acórdão embargado a respeito do tema:
[...]
Outro ponto do v. acórdão recorrido a confrontar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça reside na proteção conferida ao que se
, porquanto, no entender do douto
entendeu tratar de trade dress
Desembargador relator, “se verifica demasiada similitude de
padronagem de cardápios, pratos oferecidos, vestimentas de
funcionários e do aspecto geral da estrutura física do restaurante
pertencente à parte autora (fls. 13/14), de modo a confundir o
consumidor”.
É de bom alvitre ressaltar que, “A despeito da ausência de expressa
previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade
dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao
conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na
repressão da concorrência desleal" (REsp 1.843.339/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, D Je
03/12/2019
de
).
05/12/2019
Na hipótese, embora o v. acórdão, em divergência com a r. sentença,
tenha consignado a existência de similitude entre estilos arquitetônicos,
cardápios, pratos e vestimentas de funcionários, deixou de indicar
originalidade dos mencionados itens, bem como no que estes se
distinguiriam dos utilizados por outros concorrentes que exploram a
mesma atividade empresarial, ou seja, cozinha típica regional e
litorânea.
Por outro lado, em sentido diametralmente oposto e em harmonia com a
sentença supratranscrita, o voto vencido expõe, de forma detalhada, a
, bem como a
inexistência de perfeita similitude
ausência de originalidade
dos aspectos nos quais a corrente vencedora formada perante o
Tribunal a quo reputou ocorrer usurpação do conjunto-imagem da parte
autora, nos seguintes termos:
“Quando tive a oportunidade de me debruçar sobre os autos,
verifiquei que mesmo as logomarcas utilizadas pelas partes não
, exceto na posição superior do referido
guardam identidade
crustáceo sobre o nome do restaurante. Registro, ademais, que
são desenhos distintos: um ‘camarão’ contém ‘bigodes’ e aponta
para uma direção e outro não possui ‘bigodes’ e aponta para outra
direção, os fundos são de cor diferente, o desenho de um é
contínuo, enquanto do outro é segmentado, etc.
Os produtos ofertados também divergem e, naquilo que se
aproximam, ou são elementos que não denotam qualquer
particularidade (sinal gráfico "." separando números e letras,
‘orelha’ contendo informações sobre o restaurante, etc.) ou são
nomes de receitas consagradas na culinária não só brasileira,
como mundial.
Mesmo que fossem idênticos os estilos arquitetônicos (não o são,
e para isto basta confrontar as fotos colacionadas aos autos), e
tivessem sido os apelantes os primeiros a adotá-los, o
entendimento da Corte Superior de Justiça, como visto, é que
caso os ‘signos marcários’ sejam compostos de elementos de uso
comum, os sinais registrados terão de conviver no mercado com
Documento eletrônico VDA50299542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:04
Código de Controle do Documento: 09d4cbae-9763-4751-bdd4-2a0a68a2492a

outros signos comerciais semelhantes, ‘pois a vantagem de
incorporar
à
marca
característica
descritiva
do
objeto
comercializado atrai, em contra partida, o ônus de se criar um
sinal distintivo fraco, sem originalidade marcante ou criatividade
exuberante." (fls. 1.278/1.279)
[...]
De igual modo, conforme se depreende da moldura fática delineada
pelo próprio acórdão recorrido, é possível verificar, sem embargo de
entendimento contrário,
Isso,
a inexistência de concorrência desleal.
porque, embora autor e réu atuem no mesmo ramo de atividade, qual
seja, fornecimento de refeições para consumo imediato e no próprio
esta se desenvolve
,
estabelecimento,
em diferentes cidades e estados
buscando, por óbvio, a conquista de mercados consumidores distintos.
[...]
Desse modo, apesar de existir exploração do mesmo ramo de atividade,
o que normalmente é salutar e inerente ao sistema de livre empresa e
livre concorrência adotado na Constituição Federal (art. 170), não há
haja vista que, conforme
disputa de um mesmo mercado consumidor,
delineado no v. acórdão recorrido, os estabelecimentos comerciais em
questão encontram-se em cidades muito distantes uma da outra, o que
afasta a possibilidade de desvio de clientela.
Data maxima venia, o senso comum não permite concluir que um
restaurante de atuação tipicamente local, como é o caso da
promovente, de legítimos méritos reconhecidos apenas entre
frequentadores de seus estabelecimentos na bela cidade turística de
Natal, possa se considerar gravemente prejudicado pela atuação de
restaurantes situados em diferentes estados da Federação, como
ocorre com a ré, cujos estabelecimentos, conforme registram as
instâncias ordinárias, se distanciam em mais de quinhentos quilômetros,
possuindo diferentes público-alvo, sem disputa de comum mercado
consumidor. Tudo em razão da adoção de uma mesma marca fraca, de
resto já de há muito trocada pela promovida, que desde julho de 2009
passou a usar a marca "Coco Bambu", abandonando a marca
"Camarões", fazendo cessar qualquer eventual problema com a
promovente.
Registre-se que, enquanto a promovente atua, com indiscutível e
gradual sucesso local, desde 1989, como consta da inicial, a ré, por sua
vez, iniciou suas atividades somente em fevereiro de 2008, quase vinte
anos depois, tendo trocado de marca logo após, já em julho de 2009
(aproximadamente um ano e meio depois). E, desde então, embora
tenha mudado de denominação, sem nenhuma referência próxima com
o nome da promovente, a "Coco Bambu" prossegue no mesmo ramo de
atividade original, angariando crescente e rápido sucesso nacional,
como é de conhecimento público e notório. Portanto, a promovida há
muitos anos nem sequer usa a marca fraca da promovente, o que
demonstra ter um modelo próprio e distinto de gerenciamento e de
negócio.

Logo, inexistindo probabilidade relevante de se confundir o consumidor,
no sentido de desviar a clientela da parte ora agravada, não há falar em
prática anticoncorrencial, tampouco em concorrência desleal.
[...]
Portanto, as circunstâncias narradas no v. acórdão recorrido e na r.
sentença antecedente, além de afastarem a confusão mercadológica,
não denotam concorrência parasitária, sendo de rigor a confirmação da
decisão agravada, que conheceu do agravo para dar provimento ao
Documento eletrônico VDA50299542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:04
Código de Controle do Documento: 09d4cbae-9763-4751-bdd4-2a0a68a2492a

recurso especial, reformando o v. acórdão estadual recorrido para julgar
improcedentes os pedidos constantes da petição inicial.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto (e-STJ, fls. 1.788/1.796 – destaques no original).

O acórdão embargado da Quarta Turma tratou da ausência de similitude e
de originalidade do conjunto-imagem utilizado pela CAMARÕES, que atua no ramo de
restaurantes, concluindo pela inexistência de confusão mercadológica. O julgado
paradigma da Terceira Turma, por sua vez, conclui pela cópia de
em
trade dress
virtude da violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva do
conjunto-imagem de motores Honda GX, após a realização de perícia que indicou a
existência de confusão mercadológica.
Não há como admitir os embargos de divergência, pois, na hipótese
mencionada, não existe divergência de teses jurídicas, mas apenas diferenças
casuísticas entre os acórdãos confrontados.
O conhecimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de
similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e
(EREsp 1.440.780/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, j.
paradigma
, DJe
). O recurso, de fato, não merece prosperar.
11/5/2016
27/5/2016
Eis precedente da Corte Especial sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
OS ARESTOS CONFRONTADOS. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO SOBRE
IRRISORIEDADE OU EXORBITÂNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. A divergência não ficou caracterizada, uma vez que não foi
realizado o necessário cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, de modo a demonstrar os trechos que eventualmente
os identificassem. Assim, não houve comprovação do dissídio
jurisprudencial invocado.
2. Os embargos de divergência, caracterizados como recurso de
fundamentação vinculada, devem, necessariamente, demonstrar o
confronto de teses entre o acórdão embargado e aquele apontado
como paradigma, não sendo possível sua interposição com o intuito
de mera rediscussão do quanto já decidido em recurso especial.
3. Nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de
Justiça, não há como admitir os embargos manejados, pois, na
hipótese mencionada, não existe divergência de teses jurídicas, mas
apenas diferenças casuísticas na fixação do valor dos honorários
advocatícios, o que não autoriza a abertura da presente via, uma vez
que a aferição da razoabilidade ou não do quantum fixado está
intrinsecamente atrelada à análise das particularidades de cada caso
concreto. Precedentes. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EREsp n. 1.686.779/PE, relator Ministro Humberto
Martins, Corte Especial, julgado em
, DJEN de
–
11/2/2025
14/2/2025
sem destaque no original)
Documento eletrônico VDA50299542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:04
Código de Controle do Documento: 09d4cbae-9763-4751-bdd4-2a0a68a2492a

Ressalte-se que a Corte Especial firmou o entendimento de que não cabe,
em embargos de divergência, a análise de possível acerto ou desacerto do acórdão
embargado, mas tão só a de eventual dissídio de teses jurídicas, a fim de uniformizar a
(AgRg nos EREsp 840.567
interpretação do direito infraconstitucional no âmbito do STJ
/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Corte Especial, j.
, DJe
).
29/6/2010
13/8/2010
Portanto, não se verificou dissenso de entendimento entre as Turmas que
compõem a Segunda Seção. Se a norma legal foi bem ou mal aplicada pela Quarta
Turma do STJ no caso concreto, isso refoge completamente aos escopos dos
embargos de divergência.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50299542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:04
Código de Controle do Documento: 09d4cbae-9763-4751-bdd4-2a0a68a2492a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 1.303.548 / RN
Número Registro: 2018/0132420-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00153256820098200001
00206020220088200001
153256820098200001
20170035232
20170035232000100
20170035232000200
20170035232000300
20170035232000400
206020220088200001
Sessão Virtual de
a
10/09/2025
16/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CAMAROES RESTAURANTE LTDA
EMBARGANTE : CAMARÕES DO SERTÃO COMÉRCIO LTDA.
EMBARGANTE : CAMARÕES EXPRESS ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ERICK WILSON PEREIRA E OUTRO(S) - RN002723
EMMANOEL CAMPELO DE SOUZA PEREIRA - DF020756
RAFFAEL GOMES CAMPELO - RN009093
EMBARGADO : COCO BAMBU FRUTOS DO MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA.EPP (ANTIGO CAMARÕES MUCURIPE COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA.EPP)
ADVOGADOS
: HINDENBERG FERNANDES DUTRA - RN003838
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
JOSÉ AUGUSTO DELGADO - RN007490
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR
Documento eletrônico VDA50571177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:25:06
Código de Controle do Documento: c8b3237d-dc6d-494a-b14f-f7ce2c9af42b

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAMAROES RESTAURANTE LTDA
AGRAVANTE : CAMARÕES DO SERTÃO COMÉRCIO LTDA.
AGRAVANTE : CAMARÕES EXPRESS ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : ERICK WILSON PEREIRA E OUTRO(S) - RN002723
EMMANOEL CAMPELO DE SOUZA PEREIRA - DF020756
RAFFAEL GOMES CAMPELO - RN009093
AGRAVADO
: COCO BAMBU FRUTOS DO MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA.EPP (ANTIGO CAMARÕES MUCURIPE COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA.EPP)
ADVOGADOS : HINDENBERG FERNANDES DUTRA - RN003838
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
JOSÉ AUGUSTO DELGADO - RN007490
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LEONARDO PALITOT VILLAR DE MELLO, pelas partes: AGRAVANTE:
CAMAROES RESTAURANTE LTDA, AGRAVANTE: CAMARÕES DO SERTÃO COMÉRCIO
LTDA. e AGRAVANTE: CAMARÕES EXPRESS ALIMENTOS LTDA.
Dr(a). ANDRÉ RODRIGUES PARENTE, pela parte: AGRAVADO: COCO BAMBU
FRUTOS DO MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.EPP (ANTIGO CAMARÕES
MUCURIPE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.EPP).
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/09/2025
16/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco
Buzzi.

Brasília, 16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50571177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:25:06
Código de Controle do Documento: c8b3237d-dc6d-494a-b14f-f7ce2c9af42b